Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. LEI DO INQUILINATO. RESPONSABILIDADE ATÉ A DO FIADOR ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme preceitua o art. 46 da Lei do Inquilinato, a locação será automaticamente prorrogada por prazo indeterminado se o locatário continuar na posse do imóvel, sendo, pela ocasião, mantidas as cláusulas e condições do contrato, o que inclui a garantia do fiador.

2. Por sua vez, o art. 39 da referida Lei é claro ao dizer que as garantias da locação se estendem até a devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por tempo determinado.

3. Há cláusula expressa no contrato no sentido de que permanece a responsabilidade dos fiadores, mesmo durante a prorrogação do contrato.

4. Não se trata de hipótese em que o fiador tenha notificado o locador sobre a sua intenção de deixar de ser fiador, nos termos no art. 835 do Código Civil.

5. Conforme decisum impugnado, os valores em execução são relativos a momento em que se mostrava plenamente válida a fiança, fazendo com que a legitimidade passiva do recorrente não possa ser afastada.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.